Tribunal: TJDFT
Processo: 0707490-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0707490-60.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: DILSON FRANCISCO ROSA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por DILSON FRANCISCO ROSA apontando como autoridade coatora SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL – DF LEGAL. Alegou o impetrante que programou festividades nos dias 18 e 20 de fevereiro do corrente ano relativos no horário de 17h as 22h à comemoração do 20o Carnaval de Rua do Bloco Concentra Mais não Sai, evento tradicional que sempre foi promovido na CLN 404/405 Norte, Asa Norte, em frente aos Blocos Comerciais A e B e que apesar de ter protocolado todos os requerimentos necessários para concessão de autorização da Administração de Brasília, esta não havia emitido a respectiva autorização, embora premente o período agendado e o cumprimento de todas as formalidades. Indeferida a liminar conforme decisão de ID 44208382. O impetrante protocolou requerimento de desistência do recurso, de acordo com ID 44208385. É o relato do necessário. DECIDO. Consoante entendimento pacificado no âmbito desta egrégia Corte de Justiça e do colendo Superior Tribunal de Justiça, o pedido de desistência formulado em sede de Mandado de Segurança independe da anuência da autoridade apontada como coatora. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA. VÍCIO CONFIGURADO. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS PARA RECONHECER A PERDA DO OBJETO DA PRESENTE IMPETRAÇÃO. 1. Em que pese a alegação de prejudicialidade do objeto do recurso ordinário, diante do pedido de desistência constante à fl. 198, homologado pelo Tribunal de origem, e parecer do MPF endossando as alegações, esta Corte não se manifestou quanto ao tema. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 669.367/RJ, sedimentou o entendimento de que, a qualquer tempo, pode o impetrante desistir do mandado de segurança, sendo irrelevante que a outra parte concorde com o pleito. 3. Embargos de Declaração acolhidos para reconhecer a omissão e, com efeitos modificativos, admitir a perda do objeto da presente impetração, extinguindo o feito, sem julgamento do mérito. (EDcl no AgInt no RMS 60.242/MG, Rel. MIN. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021) grifo nosso PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE DESISTÊNCIA DO MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC DE 1973. DESISTÊNCIA APÓS O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. "A desistência do mandado de segurança é prerrogativa de quem o propõe e pode ocorrer a qualquer tempo, sem anuência da parte contrária e independentemente de já ter havido decisão de mérito, ainda que favorável ao autor da ação. Precedentes do STF e STJ." (Acórdão n.796391, 20120020283595MSG, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 03/09/2013, publicado no DJE: 17/06/2014. Pág.: 58) 2. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 975561, 20140111234577APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/10/2016, publicado no DJE: 28/10/2016. Pág.: 210/225) Assim, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, A DESISTÊNCIA formulada pelo impetrante (ID 44208385). Por conseguinte, extingo o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Feitas as anotações e as comunicações necessárias, arquivem-se os autos. Brasília, 21 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator